Tribunal: CVM
Processo: 19957.010829/2022-63
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Presidente João Pedro Nascimento
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no 19957.010829/2022-
63

Data do julgamento: 05/09/2023

Relator: Presidente João Pedro Nascimento

Acusados:
Pillalberti Franchising Eireli
Gabriel Pilla Alberti

Ementa: Apurar a responsabilidade da Pillalberti Franchising Eireli e de seu
responsável e administrador Gabriel Pilla Alberti por suposta realização de oferta
pública de valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei
no 6.385/76 e no art. 2o da Instrução CVM no 400/03, e sem a dispensa prevista no
art. 4o da Instrução CVM no 400/03. Multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu:

(i) PILLALBERTI FRANCHISING EIRELI (GPA Franquias), à penalidade de multa
pecuniária no valor de R$508.000,00 (quinhentos e oito mil reais), pela realização de
oferta de valores mobiliários sem a obtenção do registro ou da dispensa de registro,
na condição de ofertante, em infração ao disposto no art. 19 da Lei no 6.385/76 e no
art. 2o e 4o da Instrução CVM no 400/03;
(ii) GABRIEL PILLA ALBERTI, à penalidade de multa pecuniária no valor de
R$127.000,00 (cento e vinte sete mil reais), pela realização de oferta de valores
mobiliários sem a obtenção do registro ou da dispensa de registro, na qualidade de
responsável e administrador da Ofertante, em infração ao disposto no art. 19 da Lei
no 6.385/76 e no art. 2o e 4o da Instrução CVM no 400/03.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar da
comunicação da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Resolução CVM
no 45/2021.
Diário Eletrônico da CVM em
25/10/2023
Extrato de Sessão de Julgamento 534 (1902845) SEI 19957.010829/2022-63 / pg. 1

Ausentes os acusados e seus representantes, foi realizada a sessão de
julgamento de forma restrita por meio de votação em sistema eletrônico, na forma
da Resolução CVM no 45/2021.

Presente a Procuradora Danielle Barbosa, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores João Accioly, Otto
Lobo, Flávia Perlingeiro e o Presidente da CVM, João Pedro Nascimento, que presidiu
a Sessão.

Documento assinado eletronicamente por João Pedro Barroso do
Nascimento, Presidente, em 23/10/2023, às 13:49, com fundamento no art.
6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Flavia Martins Sant Anna
Perlingeiro, Diretor, em 23/10/2023, às 19:08, com fundamento no art. 6o
do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por João Carlos de Andrade Uzêda
Accioly, Diretor, em 23/10/2023, às 20:13, com fundamento no art. 6o do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Otto Eduardo Fonseca de
Albuquerque Lobo, Diretor, em 24/10/2023, às 10:15, com fundamento no
art. 6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador
1902845 e o código CRC F72D5D6F.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1902845 and the "Código CRC" F72D5D6F.
Extrato de Sessão de Julgamento 534 (1902845) SEI 19957.010829/2022-63 / pg. 2

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.010829/2022-63– Relatório – Página 1 de 12

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 19957.010829/2022-63
Reg. Col. no 2897/23

Acusados: Pillalberti Franchising Eireli
Gabriel Pilla Alberti
Assunto:
Apurar a responsabilidade da Pillalberti Franchising Eireli e de
seu responsável Gabriel Pilla Alberti por suposta realização de
oferta pública de valores mobiliários sem a obtenção do
registro previsto no art. 19 da Lei no 6.385/76 e no art. 2o da
Instrução CVM no 400/03, e sem a dispensa prevista no art. 4o
da Instrução CVM no 400/03.
Relator:
Presidente João Pedro Nascimento

RELATÓRIO

I.
OBJETO

1.
Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pela
Superintendência de Registro de Valores Mobiliários (“SRE" ou “Área Técnica”) em face
de Pillalberti Franchising Eireli (“GPA Franquias” ou “Ofertante”) e de seu administrador
Gabriel Pilla Alberti (“Gabriel Alberti” e, quando em conjunto com GPA Franquias,
“Acusados” ), cujo objeto consiste em apurar a responsabilidade dos Acusados por suposta
realização de oferta pública de valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto no
art. 19 da Lei no 6.385/76 e no art. 2o da Instrução CVM no 400/03, e sem a dispensa prevista
no art. 4o da Instrução CVM no 400/03, o que é considerado infração grave nos termos do
inciso II do art. 59 da mesma Instrução.

II.
ORIGEM

Relatório PTE (1875940) SEI 19957.010829/2022-63 / pg. 3

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.010829/2022-63– Relatório – Página 2 de 12

2.
O presente PAS tem origem no Processo CVM no 19957.006151/2021-33,
aberto com o objetivo de apurar denúncias recebidas via CVM-SAC, que relatavam que uma
empresa denominada "Grupo GPA Franquias" estaria atuando irregularmente no mercado
de valores mobiliários captando investidores por meio da venda de "cotas em investimento
em franquias".

3.
Em denúncia1 recebida em 17/05/2021, reportou-se que a empresa ‘Grupo GPA
Franquias" estava vendendo cotas de investimento em franquias. O denunciante enviou o
material2 divulgado pela Ofertante, que descrevia o modelo de negócios do Grupo GPA
Franquias nos seguintes termos:

“O Grupo Pillalberti oferece o modelo de sócio investidor para as suas
marcas. Este modelo é ideal para investidores que não possuem tempo ou
não querem se dedicar ao operacional de uma unidade, mas acreditam no
mercado de alimentação (setor que mais cresce no país todo ano) e gostam
de diversificar seus investimentos.
Dessa forma o grupo fica responsável pela total gestão da unidade, desde
a montagem, contratação, capacitação e desenvolvimento da loja. (...)
Para se tornar um sócio cotista é necessário investir a partir de 40 mil
reais. Após o investimento, você terá participação de 3% do faturamento
bruto da unidade. Faturamento médio de uma unidade gira em torno de
R$ 60 a R$80 mil por mês, ou seja, algo em torno de R$ 2 mil ao mês”.

1 “Venho fazer a denuncia de uma empresa que por pouco não fui cotista. A empresa Intitulada "Grupo GPA
Franquias" está vendendo cotas de investimento em franquias. De acordo com a apresentação deles o modelo
funciona da seguinte forma. Um sócio investidor se associa a esse grupo, e investe um valor mínimo de 40 mil
reais e eles utilizam este dinheiro para abrir lojas de marcas que são do próprio grupo. Então eles utilizam
este dinheiro para investir em franquias deles próprios e o rendimento mensal médio de acordo com eles é 2
mil reais. Solicitei o registro que eles tem na CVM para emitir cotas de investimento e eles não tem este
registro. Anexo a apresentação e gostaria que vocês apreciassem pois pessoas podem estar sendo enganadas
com mais um esquema ilegal." (Doc. 1583025)
2 Doc. 1583031.
Relatório PTE (1875940) SEI 19957.010829/2022-63 / pg. 4

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.010829/2022-63– Relatório – Página 3 de 12

4.
Em 15/06/2021, foi recebida nova denúncia3 que também relatou que a GPA
Franquias estaria divulgando oferta de investimentos em "cotas em franquias”, por meio da
página na internet no endereço eletrônico <https://gpafranquias.com.br/>, tendo sido
apresentado material adicional da divulgação da oferta4 e um documento intitulado "ficha
de cadastro -sócio investidor"5.

III.
FATOS

5.
Em análise preliminar dos requerimentos dos reclamantes, a GOI-2 emitiu o Parecer
Técnico no 896, em que concluiu que “ao ofertar publicamente investimento de em franquias
comerciais a se materializar através de um Contrato de SCP, a referida Proposta configura-
se, ao que tudo indica, como Oferta Pública de Contrato de Investimento Coletivo, tal como
definido na Lei 6.385/76”.

6.
O processo foi então encaminhado para a SRE, tendo a GER-3, após diligências
iniciais, enviado, em 10/02/22, o Ofício no 28/2022/CVM/SRE/GER-3 (“Ofício no 28”)7, em
que solicitava à GPA Franquias a prestação de esclarecimentos e o envio de documentos
sobre a oferta que estava realizando por meio de página na internet e em redes sociais.

7.
Em resposta protocolada no dia 24/02/228, a GPA Franquias enviou documentos9 e
informou que “não utiliza a plataforma eletrônica e não emite oferta pública de valores
mobiliários”. Nesse sentido, alegou que a GPA Franquias se utilizava da Sociedade em
Conta de Participação (“SCP”), conferindo “a possibilidade de participação de terceiro como
quotista do negócio”, em estrutura semelhante a um “equity crowdfunding”.10

3 Doc. 1583036.
4 Doc. 1583038.
5 Doc. 1583039.
6 Doc. 1583060.
7 Doc. 1583070.
8 Doc. 1583090.
9 Docs. 1583087, 1583090, 1583092, 1583096, 1583100, 1583105 e 1583109.
10 “(...) A administração da SCP e toda a relação externa dela é feita pelo sócio ostensivo, no caso, o grupo
“GPA FRANQUIAS”, o qual responde exclusivamente perante terceiros, reservando-se o direito de
Relatório PTE (1875940) SEI 19957.010829/2022-63 / pg. 5

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.010829/2022-63– Relatório – Página 4 de 12

8.
Adicionalmente, a GPA Franquias enviou uma lista de investidores que aportaram
valores nas SCPs11, contendo os dados de 23 (vinte e três) pessoas físicas, sem, contudo,
indicar os valores investidos por cada investidor ou o valor total captado. A lista também
fornece as datas de assinatura dos contratos com os investidores, sendo a primeira data
verificada o dia 16/11/2021 e a última o dia 18/01/2022.
9.
Entre os documentos enviados pela GPA Franquias em sua resposta, constava uma
minuta de "Contrato de Participação Societária"12, mediante constituição de sociedade em
conta de participação, que objetivava “o aporte financeiro pelo sócio investidor a serem
utilizados pela sócia ostensiva para montagem de 01 (uma) unidade de franquia”. A Empresa
Individual de Responsabilidade Limitada (“EIRELI”) Pillalberti Franchising figura como
sócia ostensiva nos contratos firmados, tendo como sócio o Sr. Gabriel Alberti.

regresso em relação ao sócio participante referente a perdas e danos eventualmente sofridas pela SCP, se
previsto em seu contrato social (e nos limites ali previstos).

A SCP, diferentemente das sociedades previstas na legislação societária brasileira, não é composta por um
capital social e quotas e/ou ações, mas sim de um patrimônio especial, formado pelos recursos alocados pelos
sócios ocultos e pelo sócio ostensivo para o projeto por eles pretendido. Deste patrimônio, destaca-se a
respectiva participação e o percentual de cada um destes sócios. É importante registrar que, embora a
contabilidade da SCP seja de responsabilidade da sócia ostensiva, sob o ponto de vista fiscal, a SCP é uma
entidade distinta deste sócio, podendo ter regime fiscal próprio e devendo separar as informações contábeis
dela indicadas nas declarações e escrituração fiscal.

Neste compasso, o grupo “GPA” utiliza-se da SCP, mas, em contraposição o ofício em debate, não utiliza
a plataforma eletrônica e não emite oferta pública de valores mobiliários, conforme conceituado no art.
2o, I e II da IN CVM no 588/2017.

O que existe, em verdade, é a possibilidade de participação de terceiro como quotista do negócio. Além
disso, a publicidade (encartada em anexo) fora modificada, se adequando aos preceitos normativos.

Até mesmo porque não se quer dar uma conotação de crowdfunding para a aquisição de quotas por meio de
aporte de capital realizado através das SCPs, e sim se conotar como uma forma parecida com equity
crowdfunding.” (grifei) (Doc. 1583090)

11 Doc. 1583105.
12 Doc. 1583096.
Relatório PTE (1875940) SEI 19957.010829/2022-63 / pg. 6

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.010829/2022-63– Relatório – Página 5 de 12

10.
Foram apresentados também um "Instrumento de Constituição" da sociedade
EIRELI (Pillalberti Franchising EIRELI)13 e uma apresentação14 com conteúdo publicitário
semelhante ao noticiado nas denúncias recebidas.
11.
Em 22/03/22, a GER-3 enviou o Ofício no 164/2022/CVM/SRE/GER-3 (“Ofício no
164”)15 aos Acusados, por meio do qual, além de solicitar esclarecimentos adicionais sobre
a resposta ao Ofício no 28, reforçou que a manutenção de páginas na internet e publicações
em redes sociais de oferta de investimento, sem os devidos registros perante a CVM,
constituiria uma oferta irregular.
12.
Apurou-se, ainda, a GPA Franquias manteve sua página na internet ativa e inalterada
e novas postagens foram feitas em sua rede social16, mesmo já tendo sido advertida pela Área
Técnica quando do recebimento do Ofício no 2817 e do Ofício no 16418. A propriedade da
página na internet era do administrador da GPA Franquias, o Sr. Gabriel Alberti19.
13.
Em 28/05/2022, uma nova denúncia20 foi recebida pela CVM, relatando que a GPA
Franquias ainda estaria ofertando "cotas em franquias" com retornos de 3% sobre o
faturamento e aportes mínimos de recursos.

13 Doc. 1583100.
14 Doc. 1583109.
15 Doc. 1583113.
16 Docs. 1583132, 1583135, 1583136 e 1583138.
17 Doc. 1583070.
18 Doc. 1583113.
19 Doc. 1583208.
20 "Grupo GPA franquias oferece o modelo sócio cotistas, onde, por contrato, cada cota no calor [sic] de
50mil reais teria um rendimento de 3% sobre o faturamento bruto da unidade que recebeu a cota, ou um valor
mínimo de R$800,00. Esses rendimentos seriam depositados na conta de pessoa física do investidor a partir
de 3 meses após o aporte.Entrei em dezembro/21 e deveria iniciar meus recebimentos em março de 2022. Não
recebi nenhuma vez até o momento. Quando questiono os responsáveis (Mário e Débora Alberti) me ignoram.
Já há mais reclamações do mesmo tipo sobre essa empresa no site reclame aqui. Conforme consta em contrato,
em caso de quebra das premissas, há alienação de bens imóveis para ressarcimento do investidor." (Doc.
1583156)
Relatório PTE (1875940) SEI 19957.010829/2022-63 / pg. 7

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.010829/2022-63– Relatório – Página 6 de 12

14.
Em 21/06/2022, a Ofertante enviou um expediente à CVM em que comunica
a retirada de sua página na internet do ar e a cessação das ofertas irregulares21.
15.
Em resposta ao Ofício no 322/2022/CVM/SER/GER-3 (“Ofício no 322”)22, a GPA
Franquias apresentou uma nova lista de investidores23 que, segundo a contagem realizada
pela GER-3, alcançou 35 (trinta e cinco) investidores pessoas físicas, com investimento total
de R$ 2.540.000,00 (dois milhões, quinhentos e quarenta mil reais). Em análise da lista
enviada, a Área Técnica verificou que o primeiro aporte de recursos realizado por um dos
investidores apontados ocorreu no dia 03/03/2021 e o último no dia 17/03/2022.
16.
Em consulta ao site "Reclame Aqui", verificou-se a existência de diversas
reclamações de investidores registradas naquele website dando notícia de oferta de
investimentos sob a forma de venda de “cotas de franquias" com promessas de retornos que,
segundo os reclamantes, não foram cumpridas24.
17.
Em nova pesquisa realizada em 24/10/2022, constatou-se que a página na internet
que a GPA Franquias supostamente utilizava para fazer a promoção de sua oferta irregular,
assim como suas redes sociais, estavam inativas e não continham qualquer conteúdo25.
IV.
ACUSAÇÃO

18.
Em conclusão de sua análise, a Área Técnica elaborou termo de acusação26
(“Acusação”), tendo entendido que restou caracterizada a realização de oferta pública
irregular de Contratos de Investimento Coletivo (“CIC”), considerados valores mobiliários
nos termos do artigo 2°, inciso IX da Lei n° 6.385/7627.

21 Docs. 1583174 e 1583176.
22 Doc. 1583187.
23 Doc. 1583197.
24 Doc. 1583206.
25 Doc. 1583212.
26 Doc. 1673346.
27 "Art. 2o São valores mobiliários sujeitos ao regime desta Lei: [...] IX - quando ofertados publicamente,
quaisquer outros títulos ou contratos de investimento coletivo, que gerem direito de participação, de parceria
Relatório PTE (1875940) SEI 19957.010829/2022-63 / pg. 8

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.010829/2022-63– Relatório – Página 7 de 12

19.
De acordo com a Acusação, as características da proposta de investimento realizada
pela GPA Franquias se amoldam ao conceito de valor mobiliário descrito no inciso IX do
art. 2o da Lei no 6.385/76:

“a) Há investimento? Sim, conforme constava na página da internet da
GPA Franquias as postagens lá divulgadas apontam para investimentos,
conforme se depreende da leitura de alguns trechos selecionados de sua
página na internet, apresentados abaixo (1583065, 1583132, 1583135):
"Invista no mercado de franquias de alimentação e obtenha um retorno
imediato"
"Investir em franquias é fazer parte de um mercado bilionário e de baixo
risco"
"Investimento - Invista a partir de R$ 50.000,00 e garanta o lucro de 3%
até 12% do faturamento bruto de cada unidade"
"Rentabilidade média de aproximadamente R$ 2.000,00 mensais"
O mesmo apelo pode ser facilmente observado em diversas postagens nas
redes sociais da ofertante (1583066, 1583136, 1583138).
Ademais, no documento intitulado "minuta de contrato de participação
societária" (1583195) é possível verificar o estabelecido no parágrafo
primeiro da Clausula Quinta: " Conforme acordado entre as partes, o
SÓCIO INVESTIDOR terá um recebimento mínimo mensal garantido de
R$ 800,00 (Oitocentos reais) por cota adquirida ou 03% do faturamento
bruto mensal por cota da unidade, caso o mesmo ultrapasse o valor
mínimo garantido.
b) Esse investimento é formalizado por um título, ou por um
contrato? Sim, por meio do aceite dos termos do "contrato de participação
societária" (1583195).

ou de remuneração, inclusive resultante de prestação de serviços, cujos rendimentos advêm do esforço do
empreendedor ou de terceiros."
Relatório PTE (1875940) SEI 19957.010829/2022-63 / pg. 9

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.010829/2022-63– Relatório – Página 8 de 12

c)
O
investimento
é
coletivo? Sim,
na
medida
em
que
é
oferecido indistintamente e pode ser adquirido por vários investidores, de
modo que os esforços do empreendedor são padronizados e direcionados
à coletividade, conforme é possível depreender da leitura do conteúdo da
página na internet da Ofertante e do "contrato de participação societária"
(1583195).
d) Alguma forma de remuneração é oferecida aos investidores? Sim, em
sua página na internet é divulgado a promessa de lucro entre 3% e12% do
faturamento bruto do investimento para investimentos de R$ 50.000,00 e
rentabilidade mensal de, pelo menos, R$ 2.000,00. O mesmo apelo é
verificado em várias das postagens publicadas nas suas redes sociais.
Ademais, conforme se pôde verificar pela leitura do "contrato de
participação societária” ao "sócio investidor" é prometido um
"recebimento mínimo garantido" por cota de franquia adquirida.
e) A remuneração oferecida tem origem nos esforços do empreendedor
ou de terceiros? Sim, selecionamos o seguinte trecho do "contrato"
(1583195 )em que a Ofertante estabelece o seu objetivo social:
" (...) Cláusula Terceira: Esta sociedade em conta de participação tem
como objetivo o aporte financeiro pelo SÓCIO INVESTIDOR a serem
utilizados pela SÓCIA OSTENSIVA para montagem de 01 (uma) unidade
de franquia a ser mencionada a marca no prazo de 30 (Trinta) dias da
assinatura deste instrumento, na atuação de seu objetivo social, descrito
nos itens 01 e 02 dos “Considerandos”, cabe à SÓCIA OSTENSIVA, optar
por qual marca escolher conforme estudo de geolocalização de acordo
com a cidade e público alvo da cidade escolhida."
Também, na Cláusula sexta do mesmo é definido que a Ofertante
direcionará os recursos aportados pelo investidor que serão remunerados
pela ofertante ("sócia ostensiva"):
"(...) A sociedade em conta de participação será administrada pela SÓCIA
OSTENSIVA, que é a responsável direta e indireta por todos os atos
Relatório PTE (1875940) SEI 19957.010829/2022-63 / pg. 10

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.010829/2022-63– Relatório – Página 9 de 12

praticados e encargos assumidos em nome da sociedade, não podendo ser
invocada a corresponsabilidade do SÓCIO INVESTIDOR, que terá como
única e exclusiva obrigação a de integralizar, nos vencimentos ajustados,
os valores relativos às quotas sociais."28

20.
Em adição, a Área Técnica concluiu que a captação de valores realizada pela GPA
Franquias configurou oferta pública de valores mobiliários. A Ofertante teria se valido das
informações divulgadas em sua página na internet, bem como em postagens nas redes
sociais Instagram e Facebook, para captar investidores a celebrarem os CICs, caracterizando
a distribuição pública nos termos do art. 3o, inciso IV da Instrução CVM no 400/0329 e do
art. 19, §3o, III, da Lei no 6.385/7630.

21.
Quanto à autoria, segundo a Acusação, impõe-se a responsabilização de GPA
Franquias e de seu administrador, Sr. Gabriel Alberti, pela realização de uma oferta pública
irregular de valores mobiliários sem o devido e necessário registro, na medida em que se
demonstrou que:

(i)
“A
empresa
PILLALBERTI
FRANCHISING
EIRELI foi
identificada como a responsável pela oferta pública irregular realizada por
meio de publicações em página na internet disponível no endereço
eletrônico https://gpafranquias.com.br/, bem como em diversas postagens
em suas redes sociais Instagram e Facebook”;

28 Doc. 1673346, §27.
29 “Art. 3o São atos de distribuição pública a venda, promessa de venda, oferta à venda ou subscrição, assim
como a aceitação de pedido de venda ou subscrição de valores mobiliários, de que conste qualquer um dos
seguintes elementos:[...] IV - a utilização de publicidade, oral ou escrita, cartas, anúncios, avisos,
especialmente através de meios de comunicação de massa ou eletrônicos (páginas ou documentos na rede
mundial ou outras redes abertas de computadores e correio eletrônico), entendendo-se como tal qualquer
forma de comunicação dirigida ao público em geral com o fim de promover, diretamente ou através de terceiros
que atuem por conta do ofertante ou da emissora, a subscrição ou alienação de valores mobiliários”.
30 “Art. 19. Nenhuma emissão pública de valores mobiliários será distribuída no mercado sem prévio registro
na Comissão. [...] § 3o - Caracterizam a emissão pública:[...] III - a negociação feita em loja, escritório ou
estabelecimento aberto ao público, ou com a utilização dos serviços públicos de comunicação”.
Relatório PTE (1875940) SEI 19957.010829/2022-63 / pg. 11

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.010829/2022-63– Relatório – Página 10 de 12

(ii)
“O sócio e administrador da Ofertante é o Sr. Gabriel Pilla
Alberti conforme consta em Ficha da Receita Federal”31. Portanto, na
qualidade de administrador e representante “deve ser responsabilizado, nos
termos do Art. 56-B da Instrução CVM no 400/03”32;
(iii)
“Em documento obtido no curso das investigações, ficou comprovado que
o Sr. Gabriel é o proprietário do registro do endereço na internet da
Ofertante (https://gpafranquias.com.br/) que foi um dos meios utilizado
para a divulgação da Oferta irregular”33;
(iv)
“As informações acima foram confirmadas posteriormente pela própria
Ofertante e seu administrador quando do envio da resposta aos
questionamentos realizados pela GER-3”34.

22.
Por fim, a Área Técnica ressalta o “agravamento da irregularidade por parte da
Ofertante uma vez que a mesma manteve ativa a oferta irregular mesmo depois de ter sido
advertida em duas oportunidades por meio de ofícios da GER-3”.

23.
Diante disso, a Acusação propôs a responsabilização de:

(i) “PILLALBERTI FRANCHISING EIRELI. (GPA Franquias), (...)
na condição de ofertante, pela realização de oferta de valores mobiliários
sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei no 6.385/76 e no art.
2o da Instrução CVM no 400/03, e sem a dispensa prevista no art. 4o da
Instrução CVM no 400/03, o que é considerado infração grave nos termos
do inciso II do art. 59 da mesma instrução”;

(i) “GABRIEL PILLA ALBERTI, (...) na condição de administrador
da Ofertante, pela realização de oferta de valores mobiliários sem a

31 Docs. 1583161 e 1583068.
32 “Art. 56-B. Os administradores do ofertante, dentro de suas competências legais e estatutárias, são
responsáveis pelo cumprimento das obrigações impostas ao ofertante por esta Instrução.”
33 Doc. 1583208.
34 Docs. 1583176 e 1583090
Relatório PTE (1875940) SEI 19957.010829/2022-63 / pg. 12

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.010829/2022-63– Relatório – Página 11 de 12

obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei no 6.385/76 e no art. 2o da
Instrução CVM no 400/03, e sem a dispensa prevista no art. 4o da Instrução
CVM no 400/03, o que é considerado infração grave nos termos do inciso
II do art. 59 da mesma instrução”.

24.
Regularmente citados35, os Acusados não apresentaram as suas razões de defesas
até a presente data36.

V.
MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO À CVM
(“PFE”)

25.
O termo de acusação foi analisado pela PFE37, que propôs a retificação pontual do
Termo de Acusação por ponderar que “o melhor enquadramento é o art. 19, da Lei no 6.385/76
combinado com os artigos 2o e 4o, da Instrução CVM no 400/03, conforme o entendimento do
Colegiado da CVM no PAS CVM no 19957.009778/2018-41”, alteração devidamente acolhida na
lavra de termo de acusação retificado38.

26.
No mais, a PFE opinou que, em relação ao termo de acusação elaborado no âmbito
deste PAS, “demonstram-se integralmente satisfeitas as exigências previstas nos artigos 5o,
6o e 13 da Resolução CVM no 45/21”39, tendo sido apresentados elementos suficientes de
autoria e materialidade em relação aos Acusados.

VI.
DISTRIBUIÇÃO

27.
Em reunião do Colegiado de 11/07/2023, fui designado relator deste PAS40.

35 Docs. 1711054, 1711100, 1743712 e 1746148.
36 Doc. 1746161.
37 Parecer n. 00218/2022/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU, do Despacho n. 00409/2022/GJU-4/PFE-
CVM/PGF/AGU e do Despacho n. 00428/2022/PFE - CVM/PFE-CVM/PGF/AGU (Doc. 1668096).
38 Doc. no 1673346.
39 Doc. 1668096.
40 Doc. 1824983.
Relatório PTE (1875940) SEI 19957.010829/2022-63 / pg. 13

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI n° 19957.010829/2022-63– Relatório – Página 12 de 12

É o relatório.

Rio de Janeiro, 05 de setembro de 2023.

João Pedro Barroso do Nascimento
Presidente Relator

Relatório PTE (1875940) SEI 19957.010829/2022-63 / pg. 14

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
FOLHA DE ASSINATURA
DO RELATÓRIO PTE
(Doc. no 1875940)

Assina o Relatório PTE, nos termos do Doc. no 1875940.

JOÃO PEDRO NASCIMENTO
Presidente Relator

Documento assinado eletronicamente por João Pedro Barroso do
Nascimento, Presidente, em 12/09/2023, às 17:55, com fundamento no art.
6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador
1875941 e o código CRC 7276E701.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1875941 and the "Código CRC" 7276E701.
Folha de Assinatura Relatório PTE (1875941) SEI 19957.010829/2022-63 / pg. 15

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010829/2022-63
Voto – Página 1 de 16

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 19957.010829/2022-63
Reg. Col. 2897/23

Acusados: Pillalberti Franchising Eireli
Gabriel Pilla Alberti

Assunto:
Apurar a responsabilidade da Pillalberti Franchising Eireli e de
seu responsável e administrador Gabriel Pilla Alberti por suposta
realização de oferta pública de valores mobiliários sem a
obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei no 6.385/76 e no
art. 2o da Instrução CVM no 400/03, e sem a dispensa prevista no
art. 4o da Instrução CVM no 400/03.

Relator:
Presidente João Pedro Nascimento

VOTO
I.
INTRODUÇÃO

1.
Trata-se de PAS1 instaurado pela SRE em face de GPA Franquias (Pillalberti
Franchising Eireli) e de seu administrador e responsável Gabriel Pilla Alberti, para apurar
a responsabilidade dos Acusados por suposta realização de oferta pública de valores
mobiliários sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei no 6.385/762 e no art. 2o
da Instrução CVM no 400/03, e sem a dispensa prevista no art. 4o da Instrução CVM no
400/03, o que é considerado infração grave nos termos do inciso II do art. 59 da mesma
Instrução (“ICVM 400”)3-4.

1 Os termos iniciados em letra maiúscula têm o significado que lhes foi atribuído no relatório que antecede
o presente PAS (“Relatório”), salvo quando vier a ser definido neste Voto.
2 “Art. 19. Nenhuma emissão pública de valores mobiliários será distribuída no mercado sem prévio
registro na Comissão”.
3 “Art. 2o Toda oferta pública de distribuição de valores mobiliários nos mercados primário e secundário,
no território brasileiro, dirigida a pessoas naturais, jurídicas, fundo ou universalidade de direitos,
residentes, domiciliados ou constituídos no Brasil, deverá ser submetida previamente a registro na
Comissão de Valores Mobiliários – CVM, nos termos desta Instrução. [...] Art. 4o Considerando as
características da oferta pública de distribuição de valores mobiliários, a CVM poderá, a seu critério e
sempre observados o interesse público, a adequada informação e a proteção ao investidor, dispensar o
registro ou alguns dos requisitos, inclusive divulgações, prazos e procedimentos previstos nesta
Instrução”. [...] Art. 59. Considera-se infração grave, para os efeitos do § 3o do Art. 11 da Lei no 6.385,
de 1976, sem prejuízo da multa de que trata o § 1o do mesmo artigo, a distribuição: [...] II - realizada sem
prévio registro ou dispensa da CVM”. (grifei)
4 A Instrução CVM no 400/2003, vigente à época dos fatos, foi revogada pela Resolução CVM no 160/2022.
Voto PTE (1875947) SEI 19957.010829/2022-63 / pg. 16

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010829/2022-63
Voto – Página 2 de 16

2.
Este PAS tem origem no Processo CVM no 19957.006151/2021-33, aberto com
o objetivo de apurar denúncias5 encaminhadas à CVM, que davam notícia de que o
"Grupo GPA Franquias" estaria ofertando publicamente, por meio de sua página na
internet e de suas redes sociais, modalidade de investimento em lojas franqueadas, com
foco específico no setor de alimentação.6

3.
De acordo com a minuta de "Contrato de Participação Societária"7 e o material
de divulgação apresentados pela GPA Franquias, o modelo de negócios consistia na
constituição de sociedade em conta de participação (“SCP”), que objetivava “o aporte
financeiro pelo sócio investidor a serem utilizados pela sócia ostensiva para montagem
de 01 (uma) unidade de franquia”. O potencial investidor se tornava sócio oculto da SCP,
mediante o aporte de investimento mínimo, com a perspectiva de receber um percentual
fixo sobre o faturamento bruto mensal da unidade.

4.
Em resposta ao Ofício no 322 encaminhado pela GER-3, a GPA Franquias
apresentou uma lista de investidores8, indicando que 35 (trinta e cinco) pessoas físicas
teriam realizado o aporte de capital, com investimento total de R$ 2.540.000,00 (dois
milhões, quinhentos e quarenta mil reais), tendo o primeiro aporte de recursos ocorrido
no dia 03/03/2021 e o último no dia 17/03/2022.

5.
Finda a fase instrutória, a Área Técnica elaborou termo de acusação em que
concluiu ter sido demonstrada a realização de oferta pública irregular de Contratos de
Investimento Coletivo (“CIC”), considerados valores mobiliários nos termos do artigo 2°,
inciso IX da Lei n° 6.385/76.

6.
Ante o exposto, a Acusação propôs a responsabilização de:

(i)
“PILLALBERTI FRANCHISING EIRELI (GPA Franquias), (...) na
condição de ofertante, pela realização de oferta de valores mobiliários
sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei no 6.385/76 e no
art. 2o da Instrução CVM no 400/03, e sem a dispensa prevista no art. 4o

5 Docs. 1583025 e 1583036.
6 Posteriormente, em 28/05/2022, uma nova denúncia foi recebida pela CVM, relatando que a GPA
Franquias ainda estaria ofertando "cotas em franquias" com retornos de 3% sobre o faturamento e aportes
mínimos de recursos. (Doc. 1583156)
7 Doc. 1583096.
8 Doc. 1583197.
Voto PTE (1875947) SEI 19957.010829/2022-63 / pg. 17

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010829/2022-63
Voto – Página 3 de 16

da Instrução CVM no 400/03, o que é considerado infração grave nos
termos do inciso II do art. 59 da mesma instrução”; e

(ii)
“GABRIEL PILLA ALBERTI, (...) na condição de administrador da
Ofertante, pela realização de oferta de valores mobiliários sem a
obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei no 6.385/76 e no art. 2o
da Instrução CVM no 400/03, e sem a dispensa prevista no art. 4o da
Instrução CVM no 400/03, o que é considerado infração grave nos
termos do inciso II do art. 59 da mesma instrução”.

7.
A despeito de terem sido regularmente citados, os Acusados não apresentaram
tempestivamente suas razões de defesa. Contudo, em sede de processo administrativo
sancionador no âmbito da CVM, a revelia não importa em confissão quanto à matéria de
fato e não torna incontroversas as alegações da acusação9, subsistindo o ônus imposto à
Acusação de demonstrar a materialidade e a autoria das imputações formuladas.

II.
MÉRITO

II.A.
BREVES CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS: A OFERTA PÚBLICA DE VALORES
MOBILIÁRIOS

8.
Por força do disposto no art. 19 da Lei no 6.385/1976 e nos arts. 2o e 4o da então
vigente ICVM 400, toda oferta pública de distribuição de valores mobiliários deve ser
submetida previamente a registro perante a CVM ou, conforme o caso, dispensada de
registro se cumpridos os pressupostos necessários10. Veja-se que a distribuição realizada
sem prévio registro ou dispensa da CVM constitui infração grave, nos termos do art. 59
da ICVM 400.11

9.
Como já tive oportunidade de me manifestar12, a sujeição das ofertas públicas de

9 “Resolução CVM no 45/2021, Art. 28. A revelia não importa em confissão quanto à matéria de fato e não
torna incontroversas as alegações da acusação, podendo o revel intervir em qualquer fase, recebendo o
processo no estado em que se encontrar, sem direito à repetição dos atos já praticados”.
10 Conforme previsto no caput do art. 4o e §§ da ICVM 400.
11 Na Resolução CVM no 160/2022, que revogou a ICVM 400, a infração também é considerada grave nos
termos do seu correspondente art. 96: “Art. 96. Considera-se infração grave, para os efeitos do § 3o do art.
11 da Lei no 6.385, de 1976, sem prejuízo da multa de que trata o § 1o do mesmo artigo, a oferta pública:
I – realizada sem prévio registro ou dispensa da CVM [...]”.
12 Cf. PAS CVM no 19957.007433/2020-77, Rel. Presidente João Pedro Nascimento, j. em 04/04/2023.
Voto PTE (1875947) SEI 19957.010829/2022-63 / pg. 18

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010829/2022-63
Voto – Página 4 de 16

valores mobiliários ao sistema de prévio e obrigatório registro cumpre importante função
de disclosure de informações, que vem a ser um dos princípios basilares da regulação do
mercado de capitais13_14.

10.
Assim, para os fins das acusações formuladas no âmbito deste PAS, é preciso
apurar se foi ofertada publicamente alguma modalidade de valor mobiliário.

11.
O conceito de oferta pública está previsto no art. 19, §§1o e 3o, da Lei no
6.385/1976, como regulamentado pelo art. 3o e §§ da ICVM 400, vigentes à época. A
prática dos atos de distribuição elencados exemplificativamente nos referidos dispositivos
- tais como a preparação de prospecto destinado ao público, o envio de correspondência
a investidores indeterminados e a utilização de meio de publicidade - atestam o caráter
público da oferta.15

12.
O conceito de valor mobiliário, por sua vez, é previsto no art. 2o da Lei no
6.385/1976 e possui natureza funcional-instrumental16-17, na medida em que permite
traçar os limites da competência da Autarquia. Tratando-se de valor mobiliário, os
emissores e demais agentes envolvidos estão obrigados a cumprir as regras estabelecidas
para o mercado de capitais e estão sujeitos à regulação da CVM.

13.
Entre os incisos I a VIII, o artigo 2o da Lei no 6.385/1976 adota uma concepção
fechada de valor mobiliário, prevendo expressamente determinados ativos considerados
como tal.

13 PAS CVM no 19957.010926/2022-56, Rel. Presidente João Pedro Nascimento, j. em 28/02/2023.
14 A esse respeito, Nelson Eizirik ensina que: “A exigência de registro das ofertas públicas de valores
mobiliários perante agências governamentais especializadas visa a proteger os interesses do público
investidor, assegurando-lhe o acesso a informações sobre a companhia emissora e sobre os valores
mobiliários ofertados à venda que permitam a tomada das decisões de investimento de maneira consciente”.
(EIZIRIK, Nelson; GAAL, Ariádna; PARENTE, Flávia e HENRIQUES, Marcus de Freitas. Mercado de
Capitais: Regime Jurídico. São Paulo: Quartier Latin, 2019, p. 205).
15 Processo CVM no RJ2007/11593, Dir. Rel. Marcos Barbosa Pinto, j. em 15/01/2008.
16 Cf. voto do Dir. Rel. Luiz Antonio Sampaio Campos no PA CVM no RJ2003/0499, j. em 28/08/2003.
17 O que se observa na prática e na militância atuais da CVM nestes temas é uma louvável evolução de sua
jurisprudência administrativa, que tem se atualizado em busca de maior clareza sobre o que se enquadra
no conceito de valor mobiliário, especialmente no que se refere aos CICs e suas múltiplas facetas”.
(NASCIMENTO, João Pedro; PALIS, Pedro. Novos contratos de investimento coletivo: evolução
conceitual, ofertas irregulares e a atuação da CVM. In: Temas de Direito Empresarial: Direito Societário,
Mercado De Capitais E Direito Da Insolvência. São Paulo: Quartier Latin, 2022, p. 407).
Voto PTE (1875947) SEI 19957.010829/2022-63 / pg. 19

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010829/2022-63
Voto – Página 5 de 16

14.
Já o inciso IX prevê o conceito propositalmente aberto18 de “contrato de
investimento coletivo” (“CIC”) 19_20. Nos termos do referido dispositivo legal, os CICs
são quaisquer títulos ou contratos que gerem direito de participação, de parceria ou de
remuneração, inclusive resultante de prestação de serviços, cujos rendimentos advêm do
esforço do empreendedor ou de terceiros, desde que ofertados publicamente.

15.
Nesta ordem de ideias, a caracterização de determinado ativo como CIC
depende, em última análise, da sua subsunção aos requisitos do chamado Howey Test21,
conforme incorporado pela legislação pátria na definição de valor mobiliário trazida no
inciso IX do artigo 2o da Lei no 6.385/197622. Para fins de caracterização de CIC, o
Colegiado da CVM considera a presença cumulativa dos seguintes requisitos23:

18 Como explicado pelo Diretor Luiz Antônio Sampaio Campos, a recepção do conceito aberto de valor
mobiliário no direito brasileiro “significa o abandono de uma concepção fechada de valor mobiliário,
para a adoção de uma concepção funcional-instrumental do que seria valor mobiliário, acabando por
alargar sobremaneira sua definição, bem como a competência da CVM” (grifei) (PA CVM no
RJ2003/0499, Dir. Rel. Luiz Antonio Sampaio Campos, j. em 28/08/2003). Nesse mesmo sentido, o Diretor
Gustavo Gonzalez que afirma que “muitos dos conceitos-chave da regulação do mercado de capitais foram
concebidos de modo propositadamente aberto e, por isso, servem, também, para os produtos e serviços
que surgem junto com as novas tecnologias” (grifei) (PAS CVM no 19957.000592/2019-15, Dir. Rel.
Gustavo Gonzalez, j. em 02.07.2020).
19 Lei no 6.385/1976, Art. 2o: “São valores mobiliários sujeitos ao regime desta Lei: (...) IX - quando
ofertados publicamente, quaisquer outros títulos ou contratos de investimento coletivo, que gerem direito
de participação, de parceria ou de remuneração, inclusive resultante de prestação de serviços, cujos
rendimentos advêm do esforço do empreendedor ou de terceiros”.
20 “O que se observa na prática e na militância atuais da CVM nestes temas é uma louvável evolução de
sua jurisprudência administrativa, que tem se atualizado em busca de maior clareza sobre o que se
enquadra no conceito de valor mobiliário, especialmente no que se refere aos CICs e suas múltiplas
facetas” (NASCIMENTO, João Pedro Barroso do; PALIS, Pedro. Novos contratos de investimento
coletivo: evolução conceitual, ofertas irregulares e a atuação da CVM. In: Temas de direito empresarial:
direito societário, mercado de capitais e direito da insolvência. São Paulo: Quartier Latin, 2022, p. 407).
21 Cf. trecho do voto do Dir. Rel. Gustavo Machado Gonzalez no PAS CVM No 19957.003406/2019-91, j.
em 26/10/2020; “[A] caracterização de determinado produto como um contrato de investimento coletivo
não depende de prévia manifestação da CVM, mas da sua subsunção aos requisitos do chamado Howey
Test”.
22 Lei no 6.385/1976, Art. 2o: “São valores mobiliários sujeitos ao regime desta Lei: (...) IX - quando
ofertados publicamente, quaisquer outros títulos ou contratos de investimento coletivo, que gerem direito
de participação, de parceria ou de remuneração, inclusive resultante de prestação de serviços, cujos
rendimentos advêm do esforço do empreendedor ou de terceiros”.
23 Para a caracterização do contrato de investimento coletivo, a CVM tem reproduzido os critérios
empregados pelo Howey Test, com as devidas adaptações à legislação pátria. Tais parâmetros são ilustrados
nos diversos precedentes sobre o tema: (i) PA CVM no RJ2007/11593, Dir. Rel. Marcos Barbosa Pinto, j.
em 15/01/2008; (ii) PAS CVM no 19957.007994/2018-51, Dir. Rel. Gustavo Gonzalez, j. em 09/06/2020;
(iii) PAS CVM no RJ2006/3364, Pres. Rel. Marcelo Trindade, j. em 16/05/2007; (iv) PAS CVM no
19957.006343/2017-63, Dir. Rel. Carlos Rebello, j. em 09/06/2020; (v) PAS CVM n° 19957.003593/2018-
22, Dir. Rel. Henrique Machado, j. em 29/01/2019; (vi) PAS CVM no 19957.010628/2019-61, Pres. Rel.
Marcelo Barbosa, j. em 01/09/2020; (vii) PAS CVM no 19957.008445/2016-32, Dir. Rel. Flávia
Perlingeiro, j. em 18/02/2020; (viii) PAS CVM no 19957.003406/2019-91, Dir. Rel. Gustavo Machado
Gonzalez, j. em 26/10/2020; (ix) PAS CVM no 19957.009925/2017-00, Dir. Rel. Alexandre Costa Rangel,

Voto PTE (1875947) SEI 19957.010829/2022-63 / pg. 20

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010829/2022-63
Voto – Página 6 de 16

(i)
Investimento: aporte em dinheiro ou bem suscetível de avaliação
econômica;

(ii)
Formalização: título ou contrato que resulta da relação entre investidor
e ofertante, devendo-se identificar a substância econômica do contrato,
para além da sua forma;

(iii)
Caráter coletivo do investimento: “o investimento deve ser coletivo,
isto é, vários investidores devem realizar um investimento em
comum”24;

(iv)
Expectativa de benefício econômico: por direito a alguma forma de
participação, parceria ou remuneração, decorrente do sucesso da
atividade referida no item (v) a seguir;

(v)
Esforço de empreendedor ou de terceiros: benefício econômico
resulta da atuação preponderante de terceiro que não o investidor; e

(vi)
Oferta Pública: o título ou contrato deve ser objeto de oferta pública.

16.
Feitas estas considerações, passo a examinar se a modalidade de investimento
oferecida pela GPA Franquias configurou uma oferta pública de valores mobiliários.

II.B.
DA CARACTERIZAÇÃO DE OFERTA PÚBLICA IRREGULAR DE CICS

17.
Como visto, com fundamento no inciso IX do art. 2o da Lei no 6.385/76, bem
como nos entendimentos consolidados na jurisprudência desta CVM, deve-se verificar a
presença de seis elementos para a caracterização da oferta pública de CIC25:

(i)
Existência de um investimento;

j. em 09/03/2021; (x) PAS CVM no 19957.010438/2017-81, Dir. Rel. Alexandre Costa Rangel, j. em
17/08/2021; e (xi) PAS CVM no 19957.007433/2020-77, sob minha relatoria, j. em 04/04/2023. Além disso,
a sessão 4.1 do Parecer de Orientação n° 40/2022 consolida os entendimentos atuais da Autarquia sobre o
tema.
24 Conceituação do caráter coletivo do investimento nos termos do PA CVM no RJ2007/11593, Dir. Rel.
Marcos Barbosa Pinto, citado na nota de rodapé anterior.
25 Cf. PAS CVM no 19957.009925/2017-00, Dir. Rel. Alexandre Costa Rangel, j. em 09/03/2021.
Voto PTE (1875947) SEI 19957.010829/2022-63 / pg. 21

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010829/2022-63
Voto – Página 7 de 16

(ii)
Investimento formalizado em título ou contrato;

(iii)
Caráter coletivo do investimento, sendo necessário que os recursos
sejam destinados a um empreendimento comum;

(iv)
Expectativa de benefício econômico;

(v)
Remuneração originada de esforços do empreendedor ou de terceiros;

(vi)
Títulos ou contratos devem ter sido objeto de uma oferta pública.

18.
Com base nos elementos presentes nos autos, entendo que se encontram
preenchidos todos os seis elementos acima listados, pelas razões e fundamentos que
passo a expor.

19.
Com relação ao primeiro elemento, não restam dúvidas de que o
empreendimento pressupunha a aplicação de recursos financeiros por parte dos sócios
investidores, que tinham “como única e exclusiva obrigação a de integralizar, nos
vencimentos ajustados, os valores relativos às quotas sociais”26.

20.
Como amplamente veiculado por meio de seu website27 e de suas redes sociais28,
a GPA Franquias oferecia a “possibilidade de participação de terceiro como quotista do
negócio”29, mediante aporte financeiro mínimo de R$50.000,00 (cinquenta mil reais),
conforme versões mais atualizadas do material de divulgação acostados aos autos. Além
disso, corroboram a conclusão pela existência de investimento o conteúdo dos
depoimentos dos três reclamantes30, as reclamações na plataforma “Reclame Aqui”31 e a
lista de investidores32 apresentada pelos Acusados.

26 “Cláusula Sexta: A sociedade em conta de participação será administrada pela SÓCIA OSTENSIVA,
que é a responsável direta e indireta por todos os atos praticados e encargos assumidos em nome da
sociedade, não podendo ser invocada a corresponsabilidade do SÓCIO INVESTIDOR, que terá como
única e exclusiva obrigação a de integralizar, nos vencimentos ajustados, os valores relativos às quotas
sociais”. (Doc. 1583096)
27 Docs. 1583065, 1583132 e 1583135.
28 Docs. 1583066, 1583136 e 1583138.
29 Cf. consta da resposta da GPA Franquias ao Ofício no 28 (Doc. 1583090)
30 Docs. 1583025, 1583038 e 1583156.
31 Doc. 1583206.
32 Doc. 1583197.
Voto PTE (1875947) SEI 19957.010829/2022-63 / pg. 22

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010829/2022-63
Voto – Página 8 de 16

21.
O segundo elemento também está preenchido, na medida em que o investimento
era formalizado por meio da celebração de “contrato de participação societária”, cujo
objeto social seria o “aporte financeiro pelo SÓCIO INVESTIDOR a serem utilizados
pela SÓCIA OSTENSIVA para montagem de 01 (uma) unidade de franquia”, a teor da
Cláusula 3a do instrumento contratual.33

22.
Considerando a natureza jurídica dos contratos de SCP, este Colegiado já
reconheceu em diversos precedentes34 a utilização de sociedades em conta de participação
para instrumentalizar contratos de investimento coletivo, desde que preenchidos os
requisitos de que trata o inciso IX do art. 2o da Lei 6.385/76 necessários à sua
caracterização.35

23.
De todo modo, considerando a essência econômica36 do contrato de constituição
das SCPs, noto que este conferia aos sócios investidores o direito de participação nos
rendimentos resultantes dos esforços envidados pela Ofertante na gestão das unidades
franqueadas. Ao firmar o instrumento contratual, a GPA Franquias se obrigava a atuar
como sócio ostensivo das SCPs constituídas, devendo distribuir os resultados do
empreendimento aos sócios ocultos na proporção das quotas por eles integralizadas.

33 “Cláusula Terceira: Esta sociedade em conta de participação tem como objetivo o aporte financeiro
pelo SÓCIO INVESTIDOR a serem utilizados pela SÓCIA OSTENSIVA para montagem de 01 (uma)
unidade de franquia a ser mencionada a marca no prazo de 30 (Trinta) dias da assinatura deste
instrumento, na atuação de seu objetivo social, descrito nos itens 01 e 02 dos “Considerandos”, cabe a
SÓCIA OSTENSIVA, optar por qual marca escolher conforme estudo de geolocalização de acordo com a
cidade e público alvo da cidade escolhida”. (Doc. 1583195)
34 Por exemplo, confira-se: (i) PAS CVM no RJ2006/3364, Rel. Presidente Marcelo Trindade j. em
16.05.2007; (ii) PAS CVM no 19957.007994/2018-51, Dir. Rel. Gustavo Gonzalez, j. em 09/06/2020; (iii)
PAS CVM no 19957.0002382019-82, Rel. Pres. Marcelo Barbosa, j. em 08/12/2020; (iv) PAS CVM no
19957.008274/2018-11, Rel. Pres. Marcelo Barbosa, j. em 08/12/2020; (v) PAS CVM no
19957.006343/2017-63, Rel. Carlos Sobrinho, j. em 26/02/2019; e (vi) PAS CVM no 19957.010628/2019-
61, Rel. Pres. Marcelo Barbosa, j. em 01/09/2020.
35 A esse respeito, faço referência ao trecho do bem-lançado voto do então Presidente Marcelo Trindade,
proferido no âmbito do PAS CVM no RJ2006/3364, j. em 16.05.2007 “embora falte personalidade jurídica
à sociedade em conta de participação, não há dúvida de que nelas os sócios participantes investem recursos
para que o sócio ostensivo exerça o objeto social com exclusividade (CC., art. 991), participando dos
resultados. Tal contrato, portanto, confere aos sócios participantes direito de participação em
rendimentos que advêm do esforço do empreendedor, e se é ofertado a diversas pessoas, e
publicamente, preenche os requisitos de que trata o inciso IX do art. 2o da Lei 6.385/76 para
caracterizar-se como contrato de investimento coletivo”. (grifei)
36 Em diversos precedentes deste Colegiado, afirmou-se que a natureza jurídica do instrumento ou do
conjunto de instrumentos adotados era irrelevante para fins da análise acerca da existência de um CIC,
devendo prevalecer a análise da essência econômica. Vejam-se o PAS CVM n. 19957.009524/2017-41 e o
PAS CVM n. 19957.007994/2018-51, ambos de relatoria do Dir. Gustavo Gonzalez.
Voto PTE (1875947) SEI 19957.010829/2022-63 / pg. 23

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010829/2022-63
Voto – Página 9 de 16

24.
O terceiro elemento caracterizador, i.e., o empreendimento comum37, também
se faz presente no caso em tela. Os investidores que contratavam com a GPA Franquias
partilhavam de expectativa comum, fundada em direito oriundo de relação contratual, de
auferir vantagens econômicas decorrentes de esforços do promotor do negócio.38

25.
De acordo com os termos pactuados no instrumento contratual anexado pelos
Acusados,39 o capital aportado pelos investidores era revertido “para criação de nova
unidade de franquia, sob supervisão da SÓCIA OSTENSIVA”. Em sua resposta ao Ofício
no 28, a própria empresa informa que a administração da SCP e toda a relação externa
dela é feita pelo sócio ostensivo, a GPA Franquias.

26.
Ainda, como demonstrado pela Área Técnica, os serviços de gestão das
unidades franqueadas eram oferecidos indistintamente, de forma padronizada, à
coletividade de investidores, denotando o caráter coletivo do investimento. Tal conclusão
é condizente ao teor do material de divulgação veiculado pela GPA Franquias em sua
página da internet e de suas redes sociais.

27.
Por sua vez, a presença do quarto elemento também é inequívoca, na medida
em que os investidores adquiriam “direitos de participação”, que geravam uma
expectativa de benefício econômico.

28.
De fato, observo que o “contrato de participação societária” previa, em sua
Cláusula Quinta40, que “[c]om o investimento, o SÓCIO INVESTIDOR terá participação
de 03% (três por cento) por cota do Faturamento Bruto Mensal da Unidade”, sendo a
unidade franqueada posteriormente indicada em aditivo contratual. O contrato previa,
inclusive, uma remuneração mínima mensal garantida ao sócio investidor. Ainda, a

37 “[A] noção de empreendimento comum contida na Howey definition remonta à ideia de que, em geral, o
valor mobiliário é oferecido a diversas pessoas, que partilham um mesmo conjunto de ativos, com a
expectativa de auferir lucros decorrentes dos esforços do promotor do negócio ou do instrumento que está
sendo ofertado” (EIZIRIK, Nelson; GAAL, Ariádna B., PARENTE, Flávia., HENRIQUES, Marcus de
Freitas. Mercado de Capitais – Regime jurídico. 4a Ed. São Paulo: Quartier Latin, 2019, pp. 72-73.)
38 PAS CVM no 19957.010926/2022-56, Rel. Presidente João Pedro Nascimento, j. em 28/02/2023.
39 “Cláusula Quarta: Fica pactuado que a participação societária na Sociedade pelo SÓCIO INVESTIDOR
será de aquela constante no quadro resumo, à ser integralizado em moeda corrente na data de assinatura
deste instrumento, cujo investimento se dará para criação de nova unidade de franquia, sob supervisão
da SÓCIA OSTENSIVA”. (grifei) (Minuta Contrato (Doc. 1583096))
40 “Cláusula Quinta: Fica estipulado ainda que pela integralização efetuada pelo SÓCIO INVESTIDOR,
a SÓCIA OSTENSIVA deverá efetuar distribuição dos rendimentos após apuração. Com o investimento, o
SÓCIO INVESTIDOR terá participação de 03% (três por cento) por cota do Faturamento Bruto Mensal
da Unidade indicada no Item 7 do Quadro de Resumo”. (Doc. 1583096)
Voto PTE (1875947) SEI 19957.010829/2022-63 / pg. 24

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010829/2022-63
Voto – Página 10 de 16

apresentação41 enviada pela GPA Franquias aos potenciais investidores continha
promessa de lucro de até 12% (doze por cento) sobre o faturamento bruto mensal das
unidades franqueadas, em contrapartida a um investimento mínimo de R$50.000,00
(cinquenta mil reais).

29.
No que tange ao quinto elemento, relativo aos esforços do empreendedor ou de
terceiros, é incontroverso que os resultados econômicos a serem repartidos com os
investidores decorreriam exclusivamente dos esforços do empreendedor, a GPA
Franquias. Como visto, os sócios participantes das SCPs tinham como única e exclusiva
obrigação a de integralizar, nos vencimentos ajustados, os valores relativos às quotas
sociais, nos termos da Cláusula Sexta do contrato.

30.
A remuneração variável a que os investidores faziam jus correspondia a um
percentual de 3% (três por cento) do faturamento bruto mensal da unidade franqueada
indicada pela Ofertante e, portanto, estava atrelada a performance dessa unidade, cuja
gestão cabia exclusivamente à GPA Franquias:

“Dessa forma, a GPA fica responsável pela total gestão de sua
unidade,
desde
a
montagem,
contratação,
capacitação
e
desenvolvimento da loja. Fora realizar toda a gestão da unidade, são
feitas reuniões mensais para a apresentação de resultados e objetivos
alcançados e você consegue acompanhar os números em tempo real,
pelo aplicativo da franqueadora”42.

31.
Como apontado pela Acusação, o contrato de SCP firmado pela GPA Franquias
também corrobora a conclusão de que a remuneração oferecida tinha origem nos esforços
do empreendedor, a quem incumbia a gestão e a prestação de contas da atividade das lojas
franqueadas:

“Cláusula Terceira: Esta sociedade em conta de participação tem
como objetivo o aporte financeiro pelo SÓCIO INVESTIDOR a serem
utilizados pela SÓCIA OSTENSIVA para montagem de 01 (uma)
unidade de franquia a ser mencionada a marca no prazo de 30 (Trinta)

41 Doc. 1583109.

42 Cf. apresentação enviada pelos Acusados em sua resposta ao Ofício no 28. (Doc. 1583109, p. 4)
Voto PTE (1875947) SEI 19957.010829/2022-63 / pg. 25

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010829/2022-63
Voto – Página 11 de 16

dias da assinatura deste instrumento, na atuação de seu objetivo social,
descrito nos itens 01 e 02 dos “Considerandos”, cabe a SÓCIA
OSTENSIVA, optar por qual marca escolher conforme estudo de
geolocalização de acordo com a cidade e público alvo da cidade
escolhida. [...]
Cláusula Sexta: A sociedade em conta de participação será
administrada pela SÓCIA OSTENSIVA, que é a responsável direta e
indireta por todos os atos praticados e encargos assumidos em nome
da sociedade, não podendo ser invocada a corresponsabilidade do
SÓCIO INVESTIDOR, que terá como única e exclusiva obrigação a
de integralizar, nos vencimentos ajustados, os valores relativos às
quotas sociais. Parágrafo Primeiro: A SÓCIA OSTENSIVA, conforme
legislação fiscal vigente, será a responsável pelo recolhimento dos
tributos, apresentação das declarações de rendimentos, pela
escrituração contábil, relativamente às operações da Sociedade em
Conta de Participação, no desenvolvimento de sua finalidade social,
bem como elaborar, em 31 de dezembro de cada ano, demonstrativos
econômicos e financeiros da sociedade, os quais serão apresentados
ao SOCIO INVESTIDOR, se solicitados, no prazo de 90 (noventa) dias
após o final do exercício. Parágrafo Segundo: A SÓCIA OSTENSIVA
abrirá uma conta de participação em sua escrita contábil, na qual
serão lançados todos os movimentos relativos à sociedade, fornecendo
o respectivo relatório contábil, por ocasião do encerramento anual dos
demonstrativos financeiros”. (grifei)

32.
Por fim, o sexto elemento também está preenchido, tendo sido amplamente
demonstrado que os CICs eram ofertados publicamente pela GPA Franquias por meio de
sua página na internet43 e de suas redes sociais44. Como apontado pela Acusação, os meios
e instrumentos utilizados pelos Acusados para realizar a oferta aos potenciais investidores
estão expressamente indicados no inciso III do § 3° do art. 19 da Lei n° 6.385/76
regulamentado pelo artigo 3°, inciso IV da então vigente ICVM 400, como ato de
distribuição pública45.

43 Docs. 1583063, 1583132, 1583135 e 1583213.
44 Docs. 1583066, 1583136 e 1583138.
45 “Art. 3o São atos de distribuição pública a venda, promessa de venda, oferta à venda ou subscrição,
assim como a aceitação de pedido de venda ou subscrição de valores mobiliários, de que conste qualquer

Voto PTE (1875947) SEI 19957.010829/2022-63 / pg. 26

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010829/2022-63
Voto – Página 12 de 16

33.
Em complemento aos veículos de divulgação do investimento, noto que a lista
de investidores46 que contrataram com a GPA Franquias, apresentada pelo próprio
ofertante em sua resposta ao Ofício no 28, inclui 35 (trinta e cinco) pessoas físicas sem
necessário vínculo familiar e habitual com o Ofertante, o que reforça o caráter público da
oferta realizada.

34.
Por todo o exposto, resta claro, a meu ver, que a modalidade cotas de
investimentos em unidades franqueadas oferecida pelos Acusados se caracteriza como
oferta pública de CIC, presentes os seis requisitos cumulativos do inciso IX do art. 2o, da
Lei no 6.385/1976:

(i)
Há investimento, consistente na efetiva transferência de recursos
financeiros pelos investidores, na condição de sócios participantes das
SCPs, conferindo-lhes direito de participação nos resultados do
empreendimento coletivo;

(ii)
O investimento era formalizado pela celebração de “contrato de
participação societária”, mediante constituição de sociedade de
propósito específico em que a GPA Franquias figurava na posição de
sócio ostensivo;

(iii)
Trata-se de empreendimento coletivo, em que os adquirentes das cotas
de
investimento,
indistintamente
distribuídas
pela
Ofertante,
partilhavam direito de participação nos resultados das unidades
franqueadas sob gestão da GPA Franquias, na proporção das cotas de
sua titularidade;

(iv)
Havia expectativa de benefício econômico, correspondente a um
percentual sobre o faturamento bruto mensal das unidades franqueadas
geridas pela GPA Franquias;

um dos seguintes elementos: [...] IV - a utilização de publicidade, oral ou escrita, cartas, anúncios, avisos,
especialmente através de meios de comunicação de massa ou eletrônicos (páginas ou documentos na rede
mundial ou outras redes abertas de computadores e correio eletrônico), entendendo-se como tal qualquer
forma de comunicação dirigida ao público em geral com o fim de promover, diretamente ou através de
terceiros que atuem por conta do ofertante ou da emissora, a subscrição ou alienação de valores
mobiliários”.
46 Doc. no 1583197.
Voto PTE (1875947) SEI 19957.010829/2022-63 / pg. 27

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010829/2022-63
Voto – Página 13 de 16

(v)
O empreendimento coletivo dependia exclusivamente do esforço do
empreendedor, na condição de sócio ostensivo, a quem incumbia a
criação e a gestão das lojas franqueadas, notadamente no setor
alimentício;

(vi)
A oferta era pública, com esforços de distribuição por meio do website
e das redes sociais mantidas pela GPA Franquias, oferecendo propostas
de investimento indistintamente a investidores sem vínculo habitual ou
familiar com os ofertantes.

35.
Assim, entendo que restou suficientemente demonstrada a materialidade da
infração administrativa, qual seja, a realização de oferta pública de valores mobiliários
sem o registro previsto no art. 19 da Lei no 6.385/76 e no art. 2o da Instrução CVM no
400/03 e sem a dispensa mencionada no art. 4o da Instrução CVM no 400/03.

II.C.
DA AUTORIA

36.
Quanto à autoria, é inconteste a responsabilidade da Pillalberti Franchising
Eireli (GPA Franquias) na qualidade de ofertante das cotas de investimento, divulgadas
por meio de sua página na internet no endereço <https://gpafranquias.com.br/> e de suas
redes sociais. Os documentos apresentados, os depoimentos dos reclamantes e as próprias
manifestações dos Acusados em resposta aos ofícios encaminhados pela Área Técnica,
são convergentes e inequívocos em apontar o papel da GPA Franquias na realização da
oferta pública irregular.

37.
Vale dizer que, como apurado, a GPA Franquias figurava na posição de sócio
ostensivo dos contratos de SCP firmados com os investidores que aderissem à oferta,
estando contratualmente obrigadas pela criação e pela gestão das unidades franqueadas,
cujo faturamento seria distribuído aos investidores na proporção de suas cotas. Além
disso, deveriam fazer elaborar demonstrativos contábeis e apresentar os resultados do
empreendimento aos investidores.

38.
Entendo, ainda, que a responsabilidade pela infração apurada neste PAS
também deve recair sobre o Sr. Gabriel Alberti, na qualidade de sócio e administrador da
Voto PTE (1875947) SEI 19957.010829/2022-63 / pg. 28

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010829/2022-63
Voto – Página 14 de 16

Ofertante47.

39.
Veja-se que, nos termos do art. 56-B da ICVM 400, à época vigente, os
administradores do ofertante são responsáveis pelo cumprimento das obrigações impostas
ao ofertante pela referida Instrução, incluindo-se aquelas relativas ao registro de oferta
pública de valores mobiliários junto à CVM, ou o requerimento de sua dispensa.

40.
Além disso, restou comprovado que o Sr. Gabriel era o proprietário do registro
do endereço na internet da Ofertante (https://gpafranquias.com.br/),48 um dos principais
meios utilizados na divulgação da oferta irregular, sendo clara a sua responsabilidade
pelo cometimento do ilícito.

III.
CONCLUSÃO E DOSIMETRIA

41.
Ante o exposto, concluo que os Acusados devem ser responsabilizados pela
realização de oferta de valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto no art. 19
da Lei no 6.385/76 e no art. 2o da Instrução CVM no 400/03, e sem a dispensa prevista no
art. 4o da Instrução CVM no 400/03.

42.
Para fins de dosimetria das penalidades, observo que a oferta pública irregular
de valores mobiliários constitui infração grave, nos termos do art. 59, II, da ICVM 400.49
Em adição, como pontuado pela Área Técnica50, a gravidade da conduta é
consubstanciada, em concreto, na manutenção da oferta irregular ativa, a despeito dos
Acusados terem sido advertidos em duas oportunidades por meio de ofícios
encaminhados pelo GER-3.

43.
Ressalto ainda, que os fatos apurados neste PAS tiveram início51 após a entrada
em vigor da Lei no 13.506/2017, de modo que considerarei as alterações implementadas
pelo referido diploma legal à Lei no 6.385/76.

47 Cf. consta da conforme consta em Ficha da Receita Federal acostada aos autos (Docs. 1583161 e
1583068)
48 Doc. 1583208.
49 Correspondente ao art. 96 da atual Resolução CVM no 160/2022.
50 Doc. 1673346, §34.
51 Como apurado pela Área Técnica a partir da lista de investidores enviada pelos Acusados em resposta ao
Ofício no 322 (Doc.1583197), “o primeiro aporte de recursos ocorrido no dia 03/03/2021 e o último no dia
17/03/2022”.
Voto PTE (1875947) SEI 19957.010829/2022-63 / pg. 29

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010829/2022-63
Voto – Página 15 de 16

44.
Conforme apurado pela Área Técnica a partir de lista52 de investidores
apresentada em resposta ao Ofício no 322, a oferta irregular da GPA Franquias alcançou
35 (trinta e cinco) investidores pessoas físicas, perfazendo um valor total captado de R$
2.540.000,00 (dois milhões, quinhentos e quarenta mil reais).

45.
Com base nos elementos apurados pela Área Técnica e com fundamento no art.
11, §1o, II da Lei no 6.385/76, entendo ser mais adequada ao caso a imposição de multa
pecuniária aos Acusados. Assim, em linha com os parâmetros de dosimetria empregados
em precedentes53 similares deste Colegiado, fixo a pena-base:

(i)
Em relação à GPA Franquias, em R$ 508.000,00 (quinhentos e oito
mil reais), valor equivalente a 20% (vinte por cento) dos valores
captados na oferta irregular de contratos de investimento coletivo; e

(ii)
Em relação ao seu administrador e responsável, Sr, Gabriel Alberti, em
R$ 127.000,00 (cento e vinte sete mil reais), valor equivalente a 5%
(cinco por cento) dos valores captados na oferta irregular realizada pela
GPA Franquias.

46.
Registro que, por força do disposto no art. 68 da Resolução CVM no 45/2021, e
tendo em vista a aplicação de multa pecuniária com amparo no parâmetro do art. 61, II,
da referida Resolução, os procedimentos previstos nos arts. 62 a 66 da Resolução CVM
no 45/2021 não são aplicáveis à dosimetria da pena aplicada.

47.
Assim, com fundamento no art. 11, §1o, II, da Lei no 6.385/76, à luz dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, voto pela condenação de:

(i) PILLALBERTI FRANCHISING EIRELI (GPA Franquias), à
penalidade de multa pecuniária no valor de R$508.000,00
(quinhentos e oito mil reais), pela realização de oferta de valores

52 Doc.1583197.

53 Por exemplo, confira-se: (i) PAS CVM no RJ2006/3364, Rel. Presidente Marcelo Trindade j. em
16.05.2007; (ii) PAS CVM no 19957.007994/2018-51, Dir. Rel. Gustavo Gonzalez, j. em 09/06/2020; (iii)
PAS CVM no 19957.0002382019-82, Rel. Pres. Marcelo Barbosa, j. em 08/12/2020; (iv) PAS CVM no
19957.008274/2018-11, Rel. Pres. Marcelo Barbosa, j. em 08/12/2020; (v) PAS CVM no
19957.006343/2017-63, Rel. Carlos Sobrinho, j. em 26/02/2019; (vi) PAS CVM no 19957.010628/2019-
61, Rel. Pres. Marcelo Barbosa, j. em 01/09/2020; e (vii) PAS CVM no 19957.007433/2020-77, Rel. Pres.
João Pedro Nascimento, j. em 04/04/2023.
Voto PTE (1875947) SEI 19957.010829/2022-63 / pg. 30

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010829/2022-63
Voto – Página 16 de 16

mobiliários sem a obtenção do registro ou da dispensa de registro,
na condição de ofertante, em infração ao disposto no art. 19 da Lei
no 6.385/76 e no art. 2o e 4o da Instrução CVM no 400/03;

(j) GABRIEL PILLA ALBERTI, à penalidade de multa pecuniária
no valor de R$127.000,00 (cento e vinte sete mil reais), pela
realização de oferta de valores mobiliários sem a obtenção do
registro ou da dispensa de registro, na qualidade de responsável e
administrador da Ofertante, em infração ao disposto no art. 19 da
Lei no 6.385/76 e no art. 2o e 4o da Instrução CVM no 400/03.

48.
Proponho, ainda, que o resultado deste julgamento seja comunicado ao
Ministério Público Federal no Estado do São Paulo, nos termos da Lei Complementar no
105/2001, em complemento à comunicação anterior, para as providências cabíveis.

É como voto.

Rio de Janeiro, 05 de setembro de 2023.

João Pedro Nascimento
Presidente Relator

Voto PTE (1875947) SEI 19957.010829/2022-63 / pg. 31

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
FOLHA DE ASSINATURA
DO VOTO PTE
(Doc. no 1875947)

Assina o Voto PTE, nos termos do Doc. no 1875947.

JOÃO PEDRO NASCIMENTO
Presidente Relator

Documento assinado eletronicamente por João Pedro Barroso do
Nascimento, Presidente, em 12/09/2023, às 17:56, com fundamento no art.
6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador
1875948 e o código CRC 453E3086.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1875948 and the "Código CRC" 453E3086.
Folha de Assinatura Voto PTE (1875948) SEI 19957.010829/2022-63 / pg. 32